Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-44.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais, julgada extinta por inépcia da petição inicial. Razões recursais que não apresentam os motivos de fato e de direito que teriam o condão de modificar o julgado. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais, julgada extinta por inépcia da petição inicial. Razões recursais que não apresentam os motivos de fato e de direito que teriam o condão de modificar o julgado. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000154-44.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
CONDOMÍNIO HABITACIONAL SANTANA DE PARNAÍBA, são apelados
KARINNE SUÉLEM DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000154-44.2015.8.26.0529 -Voto no 6888 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1000154-44.2015.8.26.0529
APELANTE: CONDOMÍNIO HABITACIONAL SANTANA DE PARNAÍBA
APELADOS: KARINNE SUÉLEM DA SILVA E COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZ DE 1o GRAU: FABIO CALHEIROS DO NASCIMENTO
VOTO No 6888

APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de
despesas condominiais, julgada extinta por
inépcia da petição inicial. Razões recursais que
não apresentam os motivos de fato e de direito
que teriam o condão de modificar o julgado.
Ausência de crítica à sentença. Violação ao
princípio da dialeticidade. Inobservância da regra
contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do
E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sentença
mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
a majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor atualizado da causa, com
base no art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais,
ajuizada
por
CONDOMINIO
HABITACIONAL
SANTANA DO PARNAIBA contra KARINNE SUELEN DA SILVA e
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000154-44.2015.8.26.0529 -Voto no 6888 3/6
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, julgada extinta por
inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, pela r. sentença atacada (fls. 345/347), carreando ao autor
as verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% do
valor atualizado da causa (atribuído R$ 1.281,41).
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 349/389), alegando a legitimidade passiva de parte da corré
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, eis que não
houve transferência da unidade, mas tão somente promessa de compra e
venda, inclusive como posse precária.
Sustenta que a contestação da corré Karinne é
intempestiva, pugnando, ao final, pela reforma da r. sentença, entendendo
preenchidos os requisitos dos arts. 282 e 292 do CPC.
O recurso foi regularmente processado e
preparado (fls. 390/391).
Contrarrazões apenas da corré Karinne (fls.
404/426).
A corré CDHU apresentou, às fls. 430/444,
“Contrarrazões ao Recurso Especial”, com pedido de não admissão do
recurso por ausência de prequestionamento.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 445), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000154-44.2015.8.26.0529 -Voto no 6888 4/6
de Direito Privado (fls. 462).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
conhecimento.
Segundo consta da petição inicial, a corré
Karinne, proprietária da unidade sob no 41, do bloco 3-D, parte integrante
do condomínio-autor, situado na Rua Amélia Silveira dos Santos, 305,
Santana do Parnaíba/SP, não efetuou o pagamento das prestações
condominiais desde janeiro de 2014, pugnando o autor pela “condenação
da requerida no pagamento do condomínio em atraso e prestações que se
vencerem no curso da demanda, de modo a concretizar-se sua pretensão
aqui exposta, tudo acrescido de custas judiciais, juros legais, atualização
monetária e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, após sua atualização e demais
consequências”.
De início impende assinalar que o recurso de
apelação não contém expressa impugnação aos fundamentos adotados na r.
sentença, como bem anotou a apelada Karinne em contrarrazões, em plena
violação ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, a inexistência de razões de
inconformismo contra a r. sentença monocrática configura afronta ao art.
1.010, III, do CPC, situação que se amolda perfeitamente ao caso em
apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa
Moreira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000154-44.2015.8.26.0529 -Voto no 6888 5/6
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de
direito'), que podem constar da própria petição ou ser
oferecidas em peça anexa, compreendem, como é
intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in
iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do
apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar. Tem-se decidido,
acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação,
máxime em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença" (Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006, p. 423).
Ademais, vê-se que, às fls. 26 e 118, após o
indeferimento da gratuidade da justiça requerida, o Juízo a quo determinou
ao condomínio-autor que recolhesse as custas e emendasse a petição inicial
para a juntada da planilha de despesas condominiais, com os valores
devidamente corrigidos, sob pena de indeferimento da petição inicial e
extinção do processo, o que foi parcialmente cumprido apenas quanto ao
recolhimento das custas (fls. 120/125).
Entretanto, ao prolatar a sentença, o d. julgador
constatou o não cumprimento da determinação de emenda da petição
inicial, deixando o autor de preencher os requisitos previstos no art. 319,
inciso IV, do CPC, razão pela qual acolheu a preliminar arguida na
contestação da corré Karinne e extinguiu o processo sem exame do mérito.
Ocorre que os vícios formais da petição inicial
detectados na r. sentença, de fato, não permitiam que a ação prosseguisse
para a análise de seu mérito, em especial quanto à ausência de pedido certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000154-44.2015.8.26.0529 -Voto no 6888 6/6
e determinado.
Destarte, o recurso não deve ser conhecido,
porquanto não apresenta os motivos de fato e de direito que teriam o
condão de impugnar a r. sentença atacada.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios, com base no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% para 15% do valor
atualizado da causa.

SERGIO ALFIERI

Relator